Tribunal: TCU
Processo: 039.894/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 297/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em considerar cumpridas as determinações de que tratam os subitens 1.8 e 1.9 do Acórdão 3182/2020-TCU-Plenário e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência à Petróleo Brasileiro S.A, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.894/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.385/2016-5 (DENÚNCIA) 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.